Tribunal: TJDFT
Processo: 0744639-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0744639-95.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: DORA VAZ SECCADIO AGRAVADO: UNIAO BRASILIENSE DE EDUCACAO E CULTURA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DORA VAZ SECCADIO contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 14a Vara Cível de Brasília que, na ação revisional de contrato ajuizada contra UNIÃO BRASILIENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, ora agravada, determinou a emenda da inicial, a fim de que a autora comprove a efetiva necessidade do pedido de gratuidade de justiça formulado, juntando aos autos comprovantes de rendimentos, inclusive, aqueles que demonstrem a renda mensal bruta porventura percebida pelo núcleo familiar, sob pena de indeferimento da exordial. Informa a agravante que é estudante, não aufere qualquer tipo de renda e não pode trabalhar, pois seu curso superior é integral; que ajuizou ação de revisão contratual contra a agravada, visando concessão de desconto de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor da mensalidade enquanto durar o isolamento social e não houver o retorno das aulas na modalidade contratada; e que pleiteou a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça Todavia, o magistrado a quo, após analisar as razões apresentadas na inicial, determinou que a recorrente comprovasse a impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo, juntando aos autos comprovantes de rendimentos, inclusive, aqueles que demonstrem a renda mensal bruta porventura percebida pelo núcleo familiar. Assevera que não possui qualquer tipo de renda, não sendo razoável a exigência da comprovação de renda de terceiro para o deferimento da gratuidade da justiça, por se tratar de benefício personalíssimo, devendo ser analisada a capacidade de pagamento das despesas processuais tão somente da requerente, e não de seus familiares. Afirma que depende da ajuda financeira da família para sua subsistência e que seu curso é pago, em conjunto de esforços, com muito sacrifício, por seus genitores, os quais são divorciados. Defende que o acesso à justiça é um direito garantido pela Constituição Federal corroborado pelo disposto nos artigos 98 e 99, ambos do Código de Processo Civil. Pleiteia, assim, o provimento do recurso de agravo, para que seja reformada a r. sentença, a fim de que sejam concedidos os benefícios de gratuidade da justiça. Dispensado o preparo, por ser a gratuidade da justiça objeto do recurso (art. 99, § 7o, do CPC). É a síntese do que interessa. Decido. Inicialmente, cumpre discorrer sobre a admissibilidade do presente recurso. O artigo 1.015 do atual Código de Processo Civil prevê que nem todas as decisões interlocutórias são impugnáveis por meio de agravo de instrumento, contrariamente ao disposto no artigo 522 do CPC de 1973, que permitia a interposição de tal recurso contra quaisquer decisões interlocutórias. O CPC/2015 restringiu o cabimento do agravo de instrumento como forma de prestigiar o princípio da celeridade processual e efetivar a entrega da prestação jurisdicional. O mencionado artigo assim dispõe, in verbis: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Consoante se verifica do artigo ora transcrito, não há qualquer previsão a respeito do cabimento de agravo de instrumento contra decisões que determinem a emenda da petição inicial. No presente caso, o pedido recursal voltado à reforma da decisão que determinou a emenda da inicial, para que se intimasse “a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar a efetiva necessidade do pedido de gratuidade de justiça formulado, juntando aos autos comprovantes de rendimentos, inclusive, aqueles que demonstrem a renda mensal bruta porventura percebida pelo núcleo familiar. Ou, recolha as custas iniciais, juntando a guia de comprovação aos autos.” (ID 71951190), não comporta apreciação via agravo de instrumento, visto não possuir conteúdo decisório. Observa-se que a decisão objeto do presente agravo de instrumento somente determinou a apresentação de documentos comprobatórios da incapacidade financeira da requerente que postulou a concessão dos benefícios. Ao contrário do alegado pelo agravante, a decisão impugnada não indeferiu o pedido de gratuidade pleiteado pela autora/agravante, uma vez que, ante ausência de comprovação da impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de seu sustento próprio ou de sua família, apenas determinou a emenda da exordial, oportunizando a justificação da alegação da requerente, a fim de que a autora demonstre a efetiva necessidade da concessão dos benefícios da justiça gratuita formulado. Em verdade, o despacho que apenas determina a emenda ou a complementação da petição inicial possui índole saneadora e, portanto, caráter preparatório, na medida em que pressupõe decisão posterior de deferimento ou indeferimento, não se revestindo, pois, de nenhuma carga decisória. O ato judicial que faculta a emenda da petição inicial representa justamente a preparação para que o juiz possa, em caráter deliberatório, deferir ou indeferir a inicial, como no caso em análise. Assim, somente se pode cogitar de pronunciamento decisório quando a petição inicial é deferida ou indeferida, consoante previsto no art. 321, parágrafo único, e art. 334, ambos do Código de Processo Civil. Dessa forma, por não haver conteúdo decisório agravável a respeito da gratuidade, a matéria não está incluída no rol do art. 1.015 do CPC e nem nas hipóteses de taxatividade mitigada estabelecida pelo STJ. Portanto, não merece ser conhecido o presente recurso de agravo de instrumento, por ser manifestamente inadmissível, em virtude da ausência de um de seus pressupostos recursais intrínsecos, qual seja, o cabimento. Nesse sentido, trago julgados dessa egrégia Corte de Justiça, in verbis: “CIVIL E PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DECISÃO. EMENDA À INICIAL. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO GRAVOSO. 1. Nos termos do artigo 1001 do Código de Processo Civil, o despacho de mero expediente não comporta recurso, eis que se restringe a impulsionar a ação, em que não se verifica conteúdo decisório por não decidir nenhuma questão processual, nem interfere no mérito do conflito de interesses. 2. É inadmissível a interposição de agravo de instrumento em face de provimento judicial que não possui carga decisória, notadamente quando se limita a determinar à parte, emendar a inicial para indicar os fatos e fundamentos jurídicos que embasam o pedido e sua subsunção às hipóteses previstas no artigo 50 do Código Civil. 3. O requerimento de desconsideração da personalidade jurídica deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos. Inteligência do artigo 134, § 4o, do Código de Processo Civil. 4. O despacho que determina a emenda à inicial para que o exequente demonstre o preenchimento de tais requisitos não possui conteúdo gravoso e, por tal razão, não desafia recurso. 5. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1265121, 07152093520198070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2020, publicado no DJE: 30/7/2020.) “AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015/CPC. ROL TAXATIVO. PRESCRIÇÃO. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO CPC. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O artigo 1.015, do CPC/2015 trouxe rol taxativo de cabimento do recurso de agravo de instrumento, sendo este recurso restrito aos casos nele estabelecidos. 2. Não cabe agravo de instrumento contra decisão que determina a emenda da petição inicial, uma vez que o rol do art. 1.015 do CPC não contempla tal caso. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (Acórdão 1236675, 07202966920198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020.) “AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A AGI. EMENDA DA INICIAL. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. QUESTÕES NÃO SUBMETIDAS À PRÉVIA ANÁLISE DO JUÍZO SINGULAR. DECISÃO MANTIDA. 01. A conclusão do Relator foi no sentido de que o despacho que determina a emenda a inicial não possui conteúdo decisório e, portanto, não é passível de impugnação por meio de agravo de instrumento. 02. As questões levantadas no recurso não foram previamente submetidas ao exame do juízo singular, de forma que sua análise pelo segundo grau constitui supressão de instancia. 03. Recurso desprovido. Unânime.” (Acórdão 1238125, 07260699520198070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020.) Pelo exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do CPC e artigo 87, inciso III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, por ser manifestamente inadmissível. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, arquive-se. Brasília/DF, 6 de outubro de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator